Tribunal: CARF
Processo: 10882.723911/2013-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.723911/2013-15
ACÓRDÃO
2002-009.575 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE JORGE NETO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
NULIDADE
DA
DECISÃO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
MATÉRIA
INCONTROVERSA. DELIMITAÇÃO INCORRETA DA LIDE. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA.
A preliminar de nulidade do lançamento por vício na intimação, quando
arguida na impugnação, impede o fracionamento do crédito tributário para
fins de apartação, uma vez que tal vício compromete a validade do
lançamento como um todo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário e dar-lhe parcial provimento para anular a decisão de primeira instância, por
vício na análise da impugnação e indevida cisão do lançamento, com o retorno dos autos à DRJ,
para que outra decisão seja proferida.

Sala de Sessões, em 31 de julho de 2025.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente
Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.575 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723911/2013-15
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto integral), Marcelo de Sousa
Sateles(Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado,
relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física, decorrente da glosa com a previdência oficial,
previdência privada – FAPI, despesas médicas, com dependentes, com instrução, com pensão
alimenticia e com livro-caixa, além da aplicação da multa qualificada e agravada, referente aos
exercícios 2011 a 2013.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 41/51), extrai-se:
A presente ação fiscal restringiu-se ao exame das deduções informadas pelo
interessado em suas Dirpf dos anos-calendário de 2010, 2011 e 2012, baseando-se somente nos
dados constantes dos sistemas informatizados da RFB, tendo em vista a falta de atendimento à
intimação fiscal por parte do sujeito passivo.
Mesmo após a intimação do contribuinte do Termo de Início de Procedimento Fiscal
na data de 13/12/2013 (foi publicado o Edital de fl 06 após três tentativas de entrega da intimação
por via postal) verificou-se que não houve qualquer manifestação por parte do sujeito passivo.
A autoridade fiscal constatou uma diferença de R$ 1.248,97 entre o total declarado
a título de gastos com Previdência Oficial pelo notificado no ano de 2010 (R$17.288,75) e o
somatório de valores informados em Dirf pelas fontes pagadoras Ministério da Saúde, Município
de Santana de Parnaíba e Município de Cotia no ano de 2010 (total de R$ 15.939,78).
Ainda, foi constatada a inserção de dados inverídicos a título de despesas com
dependentes, Previdência Social, Previdência Privada/FAPI, despesas médicas, despesas de
instrução e livro caixa nas Declarações de Ajuste Anual do contribuinte dos exercícios de 2011,
2012 e 2013, conforme quadros analíticos constante do TVF.
Com relação à aplicação da multa de ofício, foi salientado que, nos três anos
abrangidos pelo procedimento fiscal, o contribuinte não comprovou as deduções informadas em
suas Dirpf, o que evidencia que foram informadas deduções que o mesmo sabia ou deveria saber
inexistentes, devendo ser registrado, outrossim, que já havia sido lavrada contra o sujeito passivo
a Notificação de Lançamento no 2007/608425054012028 relativa ao ano-calendário de 2006, por
dedução indevida de despesas escrituradas em livro-caixa.
Fl. 476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.575 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723911/2013-15
3
Ainda, foi explicitado que a falta de atendimento à intimação fiscal justificou a
aplicação da multa agravada capitulada no inciso I §2o do art 44 da Lei n 9.430/96.
Após apresentação de impugnação por parte do contribuinte, foi proferido Acórdão
n° 12-74.665 - 5a TURMA da DRJ no Rio de Janeiro/RJ de e-fls. 254/280, a qual julgou procedente
em parte o lançamento.
Inconformado com referida decisão, o contribuinte apresentou recurso (e-fls.
302/333), repisando as alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da DRJ:
- inicialmente, cita o art 18 da MP n 2189-49/01, o art 54 da IN SRF n 15/01 e o art
5o da IN RFB 958/09, alegando que efetuou a retificação de suas Declarações de
Ajuste Anual, acompanhadas do recolhimento do débito principal mais os juros,
objetivando o reconhecimento de sua denúncia espontânea, razão pela qual deve
ser reconhecida a total improcedência do Auto de infração por falta de objeto;
- defende que não foi cientificado acerca do início do procedimento fiscal,
atestada pelo próprio fato do sistema eletrônico da RFB ter aceitado, com
sucesso, a transmissão das declarações retificadoras, conforme comprovam os
recibos juntados em anexo às próprias mensagens retornadas ao contribuinte no
momento do envio das referidas declarações. Além disso, informa ter ciência de
que o próprio sistema impede o envio de declarações retificadoras quando há
fiscalização eficaz em curso, o que força os contribuintes a comparecerem nos
postos de atendimento da RFB;
Defende que o procedimento fiscal somente é eficaz perante o contribuinte após
a sua regular cientificação. No entanto, ao contrário do descrito no TVF, tal
cientificação não ocorreu no caso concreto.
Prova da ausência de regular notificação é o fato do sistema da RFB ter aceitado,
com sucesso, a transmissão de suas Dirpf retificadoras, conforme recibos em
anexo, além das próprias mensagens retornadas no momento do envio das
Declarações. Caso houvesse fiscalização eficaz perante o interessado, o próprio
sistema impediria o envio das retificadoras, segundo informa a própria Secretaria,
conforme aviso no link “regularização de pendências”.
Informa que o AR de fl 05 foi encaminhado para o endereço Rua Lancioto Viviani
no 152, centro Osasco/SP, quando o domicílio tributário eleito pelo contribuinte
fica na mesma rua, mas no número 154, fato que pode ser comprovado por todas
as Dirpf entregues pelo interessado à RFB, inclusive aquelas que deram ensejo à
autuação.
Embora ambos os endereços sejam de titularidade do contribuinte e fiquem um
ao lado do outro, é necessário informar que o número 152 é de sua residência,
enquanto que o número 154 é seu consultório médico (docs em anexo), este sim
seu domicílio tributário eleito.
Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.575 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723911/2013-15
4
Defende que, caso houvesse dúvidas por parte da RFB em função da divergência,
o correto seria promover a intimação em ambos os endereços, a fim de se evitar
prejuízos ao impugnante.
Alega que o fato da intimação do Auto-de-infração ter sido recebida pelo
contribuinte no número 152 não torna válida a primeira intimação incorreta,
tendo em vista que o fato de um ato válido ter atingido seu objetivo não pode ser
vir de justificativa para convalidar os atos inválidos da mesma natureza, anteriores
ou posteriores, que não atingiram suas finalidades, mormente quando implicam
inúmeros prejuízos ao destinatário. Cita o art 32 II do Decreto n 70.235/72 além
da Súmula CARF n 09 em seu favor.
Informa que, apesar das três tentativas de intimação por via postal (22/11/13,
25/11/13 e 27/11/13) registradas no documento de fl 08, ao se analisar o AR de fl
05 (e doc em anexo), verifica-se que as duas últimas datas anotadas pelos
Correios são idênticas, a saber, o dia 25/11/2013, apenas diferenciando-se duas
tentativas pelo espaço de 57 minutos. Ou seja, foram manejadas três tentativas
de entrega, dentre as quais duas ocorreram no mesmo dia em um período de
menos de uma hora de diferença, em afronta às práticas oficiais dos correios.
Informa que o próprio carimbo dos correios no AR de fl 05 é datado do dia
26/11/13, além do documento de fl 08 também confirmar que não houve
tentativa de entrega no dia 27/11/13, pois esta foi cancelada, sendo o documento
diretamente devolvido ao remetente. Alega caber ao fisco constatar a
irregularidade do procedimento fiscal e promover nova tentativa de intimação, de
modo a sanar o vício apresentado, e não simplesmente emitir edital e dizer que o
contribuinte estaria notificado.
Defende que, no caso de correspondências não entregues por motivo de ausência
do destinatário, as mesmas ficam na agência dos correios mais próxima à sua
disposição pelo período entre 7 a 20 dias, pratica esta absolutamente necessária a
prestigiar a proporcionalidade e razoabilidade na prestação do serviço postal, mas
que não ocorreu no caso concreto, mais uma razão pela qual deve-se considerar
nulo o ato de intimação.
Em suma, defende a nulidade da intimação realizada via Edital, pelo simples fato
do ato antecessor que lhe deu causa também encontrar-se eivado do mesmo
vício.
Alega que a intimação por Edital ter sido perpetrada em 28/11/13, em dia
imediatamente seguinte ao da devolução do AR à RFB é medida absolutamente
inadequada, desproporcional e nada razoável no caso concreto, tendo em vista a
precariedade desta forma de intimação, além do fato da RFB possuir o telefone
celular do contribuinte, bastando uma ligação para que o mesmo retirasse a
intimação na própria Delegacia da RFB. Discorre sobre o princípio da razoabilidade
e cita jurisprudência do CARF sobre a intimação via Edital.
Fl. 478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.575 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723911/2013-15
5
Defende que o Edital de intimação possui vícios em sua forma e conteúdo, sendo
inapto a finalidade para o qual se pretendida. Alega que não há regulamentação
por parte da RFB para se proceder a esse tipo de intimação, como determina o
§6o do art 23 do Decreto n 70.235/72 e o §4o do art 10 do Decreto n 7.574/2011,
de modo que não se sabe ao certo a forma como tais intimações serão efetuadas.
Na falta de regulamentação pertinente ao tema, impossível à RFB proceder à
intimação via edital na forma como realizada, conforme doutrina de Eduardo
Domingos Bottallo.
Alega que não houve a publicação do edital eletrônico, tendo em vista que é
necessário ter em mãos o número de CPF da pessoa em tese intimada, além das
inúmeras dificuldades que se tem para acessar o endereço eletrônico da RFB, o
que cria o ônus insuportável para o cidadão de ter que entrar diariamente no
desconhecido endereço de Editais da RFB para saber se está ou não intimado de
alguma fiscalização, sob pena de sofrer todos os prejuízos, custos e dissabores em
função do não atendimento do Edital.
Cita o art 26 da Lei n 9.784/99 (Lei Geral do Processo Administrativo Federal) que
prescreve que as intimações relativas a processos administrativos realizadas aos
interessados, para a ciência de decisão ou efetivação de diligências devem conter
diversos requisitos, cujos itens II, III, V e VI não foram atendidos pelo Edital de fl
06, o que acarreta sua nulidade, nos termos do §5o do art 26 do diploma
supracitado.
Quanto ao mérito, alega que o requisito mínimo para a qualificação da renda
tributável é o acréscimo patrimonial do contribuinte, e que o legislador não
limitou a periodicidade em que o acréscimo patrimonial ensejaria a incidência do
imposto. Informa que, segundo o art 2o da Lei n 7.713/88, a ocorrência do fato
gerador do IRPF é mensal, sendo o imposto devido mensalmente, conforme os
rendimentos sejam percebidos.
Dessa forma, a obrigação tributária ocorrerá mês a mês, a despeito de haver
ajuste dos valores recolhidos ao fim do ano-base. Alega que o art 882 do RIR
determina que o termo final da obrigação tributária, na hipótese de rendimentos
ao recolhimento mensal, será “o último dia útil do mês subsequente àquele em
que os rendimentos ou ganhos forem percebidos”. Nesses casos, com a mora, o
contribuinte se sujeita a juros moratórios e multa isolada, ainda que ele tenha
levado o rendimento sujeito à tributação mensal à tributação ao fim do ano-base.
Alega que, ao glosar as despesas escrituradas em livro-caixa, o Fisco
desconsiderou a existência da sistemática mensal de recolhimento, em razão de
perceber rendimentos originários de pessoas físicas, em desrespeito ao disposto
no art 8o da lei n 7.713/88.
Como resultado, a fiscalização somou os rendimentos percebidos mês a mês pelo
contribuinte, em 2011 e 2012, aplicando sobre eles a alíquota de 27,5% e multa
de 225% como se o fato gerador para esses rendimentos houvesse ocorrido em
Fl. 479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.575 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723911/2013-15
6
31/12 de cada ano base, o que é equivocado, porque os recebimentos de pessoas
físicas foram mensais, sendo a incidência do IRPF também mensal.
Em conclusão, o lançamento é nulo no que toca à consideração dos rendimentos
tributáveis constantes no campo “rendimentos recebidos de pessoas físicas” nas
Dirpf dos exercícios de 2011 e 2012, em razão de sua ocorrência mensal,
conforme sistema de bases correntes.
Alega a comprovação das seguintes despesas: no ano de 2010 a dedução da
Previdência Privada Brasilprev no valor de de R$ 1.441,86 (doc 15) e a dedução da
despesa médica no valor de R$ 250,00 (doc 15).
No ano de 2011, a despesa com saúde de R$ 5.005,53 feita ao Ministério da Saúde
(doc 16), além da dedução de Previdência Privada Brasilprev no valor de R$
1.566,39 (doc 16).
No ano de 2012, a despesa com saúde de R$ 5.005,91 (doc 17), além da despesa
médica de R$ 5.000,00 (doc 17).
Alega que a base de cálculo relativa ao ano de 2010 deve ser reduzida, tendo em
vista que o rendimento oriundo do Ministério da Saúde foi equivocadamente
informado a maior. O valor correto é o de R$ 30.796,77 e não o valor considerado
pelo AIIM de R$ 54.000,00
Alega a nulidade da multa aplicada, porque a partir da fl 47 do TVF o AFRFB
autuante limitou-se a indicar os arts 71, 72 e 73 da Lei n 4.502/64, sem especificar
se o contribuinte estava sofrendo qualificação de multa por supostamente ter
incorrido em sonegação (art 71), apenas em fraude (art 72) ou apenas em conluio
(art 73), em todos eles ou em dois deles ao mesmo tempo, isto é não houve
enquadramento legal.
Defende que não é possível saber sobre qual imputação deve se defender em
decorrência dessa alusão genérica levada a cabo pelo AFRFB, ferindo as regras
processuais vigentes, contaminando, da mesma forma, o Direito Tributário, cujo
maior vetor é o princípio da legalidade.
Alega que, mesmo que o fiscal tivesese feito o correto enquadramento legal, a
multa em comento não poderia prosperar, tendo em vista que o dolo necessário
para sua qualificação, referido nos arts 71 a 73 supra, não diz respeito à intenção
de não pagar tributos (eis que para isso já existe a multa de ofício de 75%), mas
sim à de criar dolosamente embaraços para a fiscalização tomar conhecimento do
fato gerador, situações nas quais o contribuinte se recusa a entregar documentos
à fiscalização ou entrega a ela documentos falsos e inidôneos.
Discorre acerca das espécies de presunções e cita as Súmulas CARF nos 14 e 25,
exigindo que a fiscalização faça prova da eventual conduta dolosa, haja vista que a
imposição da multa qualificada exige algo a mais, por ser exceção dentro de um
sistema em que o que deve ser presumida é a boa-fé do contribuinte, cabendo
prova em contrário por parte da autoridade fiscal.
Fl. 480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.575 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723911/2013-15
7
Requer a nulidade da multa agravada em razão da precariedade do ato
intimatório realizado por edital, onde o interessado restou impossibilitado de
prestar qualquer tipo de esclarecimento, por total desconhecimento da intimação
editalícia, tendo sido tolhido de qualquer possibilidade de colaborar com o Fisco.
Ressalta que, ainda que tivesse tomado conhecimento do edital de fl 06, ainda
assim a multa agravada não poderia ter sido aplicada, uma vez que, em seu
conteúdo, não há qualquer alusão à prestação de esclarecimentos, ao que
efetivamente deveria ser eslcarecido, tampouco, ao prazo em que
esclarecimentos deveriam ter sido prestados. Destaca que, ao realizar o
procedimento da denúncia espontânea, efetuou o pagamento, na data de
24/01/2013, do valor total de R$ 54.464,99 (doc 3) relativamente aos anos-
calendário de 2010, 2011 e 2012, de modo que, não havendo acolhimento das
matérias preliminares e prevalecendo o Auto de infração em qualquer montante,
o valor em questão, com a devida atualização, deve ser descontado do total
exigido.
Protesta pela flagrante ilegalidade da Representação Fiscal para Fins Penais
mencionada no TVF, uma vez que, conforme orientação jurisprudencial, não há
que se falar em tipificação de crime material contra a ordem tributária antes da
constituição definitiva do crédito tributário, tendo sido a referida questão,
inclusive, já sumulada pelo STF através da SV n 24, que deve ser obedecida por
toda a Administração Pública.
Diante de todo o exposto, requer a nulidade da intimação por Edital no
599485/2013, com a conseqüente nulidade do presente Auto de infração, bem
como da RFFP anexa ao presente processo, com as devidas comunicações ao
Ministério Público para que se abstenha de tomar qualquer medida.
Se por, hipótese, o pedido anterior não for acolhido, requer que se reconheça a
procedência de todas as suas alegações de mérito contidas em sua peça
impugnatória, com a eliminação das multas agravada e quaificada, bem como a
realização da compensação dos valores já pagos quando da realização da
denúncia espontânea da presente autuação.
Ao fim requer que seja julgado totalmente improcedente o presente Auto de
Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Fl. 481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.575 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723911/2013-15
8

PRELIMINAR
Nulidade da decisão de primeira instância
Na impugnação apresentada, o contribuinte, preliminarmente, suscitou a nulidade
do lançamento sob o argumento de ausência de intimação válida, afirmando que o edital utilizado
não respeitou os requisitos legais previstos na legislação de regência, o que comprometeria a
ciência do contribuinte e, por conseguinte, a validade do próprio lançamento tributário.
Apesar disso, a decisão de primeira instância, no seu parágrafo inicial, considerou
como matéria não contestada as glosas de despesas com dependentes, previdência oficial, pensão
alimentícia, instrução, livro-caixa e parte das despesas médicas e com previdência privada,
limitando-se a analisar o mérito unicamente quanto parte da glosa das despesas médicas e
previdência privada, senão vejamos:
Inicialmente, cumpre ressaltar que o sujeito passivo não contestou a glosa
efetuada sobre a dedução indevida a título de despesas de dependentes,
Previdência Oficial, pensão alimentícia judicial, despesas de instrução, livro-caixa,
parte das despesas médicas e parte das despesas com Previdência Privada/FAPI
nos anos calendário de 2010 a 2012 e (contestou somente a glosa sobre as
despesas médicas nos valores de R$ 250,00 em 2010, R$ 5.005,53 em 2011 e R$
5.005,91 e R$ 5.000,00 em 2012, além da despesa com Previdência Privada no
valor de R$ 1.441,86 em 2010 e R$ 1.566,39 em 2011).
Tal conclusão levou a DRF a elaborar despacho para que o crédito referente a
matéria não impugnada fosse apartado e, consequentemente, seguisse para cobrança, conforme
se extrai do Despacho de e-fls. 286/289:
Diante do exposto, em relação à matéria não impugnada, devem ser apartados os
créditos tributários nos montantes de R$ 55.908,31 (2010), R$ 66.490,79 (2011), e
R$ 19.760,23 (2012), sujeitos à multa de ofício de 225% e juros de mora, para
prosseguimento da cobrança.
Corrobora tal fato o Termo de Cientificação da Decisão de DRJ, e-fl. 295, que trouxe
a seguinte observação:
OBS.: Informamos que a parte não contestada encontra-se transferida para
cobrança em novo processo formalizado sob no 10882.721729/2015-83.
Por seu turno, o contribuinte, ao interpor o presente recurso voluntário, afirma,
preliminarmente, que é impossível considerar incontroversas as glosas prejudicadas pela
preliminar de nulidade da intimação, sustentando que, uma vez impugnada a validade da ciência
do lançamento, tal vício compromete a totalidade do ato administrativo, e não apenas parcela
específica da exigência.
Assiste razão ao recorrente.
Fl. 482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.575 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723911/2013-15
9
Inicialmente, é necessário destacar que a impugnação administrativa possui
natureza dialética, devendo o julgador ater-se aos limites do pedido e dos fundamentos
apresentados, conforme estabelece o art. 16 do Decreto no 70.235/1972. No entanto, essa
limitação não pode ser interpretada de forma excessivamente restritiva a ponto de desconsiderar
a lógica da impugnação e seus efeitos sobre o lançamento como um todo, especialmente quando
se alegam vícios formais.
A jurisprudência administrativa tem reconhecido, de forma reiterada, que a
alegação de nulidade da intimação do lançamento, quando formulada na impugnação, vicia todo o
lançamento que dela decorre, tratando-se de questão prejudicial de ordem formal que deve ser
analisada de modo precedente ao exame de mérito.
É sabido que a notificação válida do lançamento é requisito indispensável à sua
eficácia. Ausente ou viciada a notificação, o lançamento não produz efeitos jurídicos e deve ser
desconstituído, em respeito ao devido processo legal.
Assim, ao concluir pela existência de matérias "não impugnadas", e determinar o
aparte do crédito tributário correspondente, a decisão da DRJ incorreu em vício processual, pois
desconsiderou a abrangência da preliminar suscitada pelo contribuinte, fatiando indevidamente o
lançamento. A análise da validade do procedimento de intimação possui natureza instrumental e
antecedente ao mérito, devendo ser examinada em sua totalidade antes de qualquer apreciação
parcial do conteúdo do lançamento.
Em outras palavras, ao alegar vício na intimação por edital, o contribuinte não está
se insurgindo contra parcela específica da exigência, mas sim contra a própria eficácia do
lançamento como um todo, o que afasta a possibilidade de fracionamento do crédito tributário
com base em suposta ausência de impugnação específica de algumas glosas.
Igualmente, o questionamento expressamente formulado quanto a “possibilidade
de retificação das declarações – denuncia espontânea”. Isto porque, tal argumento, impacta
diretamente em algumas glosas, especialmente a do livro-caixa, ou seja, também por esse motivo,
não há como considerar que a matéria não foi impugnada.
Além disso, a alegação da defesa quanto à inadequação da multa qualificada, bem
como a agravada, também repercute sobre todo o crédito tributário sobre o qual incide a
penalidade, sendo ilegítima sua manutenção sobre valores considerados “não impugnados”
quando o fundamento da penalidade foi colocado sob questionamento.
Neste aspecto, com o perdão da repetição, cabe trazer a tona mais uma vez que o
crédito considerado não contestado foi apartado com a respectiva multa qualificada e agravada,
senão vejamos novamente o teor do despacho:
Diante do exposto, em relação à matéria não impugnada, devem ser apartados os
créditos tributários nos montantes de R$ 55.908,31 (2010), R$ 66.490,79 (2011), e
R$ 19.760,23 (2012), sujeitos à multa de ofício de 225% e juros de mora, para
prosseguimento da cobrança.
Fl. 483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.575 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723911/2013-15
10
(grifo nosso)
Assim, entendo que a decisão de primeira instância deve ser anulada, por ter
desconsiderado os limites reais da impugnação apresentada, especialmente quanto à alegação de
nulidade da intimação e à aplicação da multa qualificada e agravada, ao apartar parte do
lançamento, a decisão e o despacho incorreram em vício insanável.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e dar-lhe provimento
para anular a decisão de primeira instância, por vício na análise da impugnação e indevida cisão do
lançamento, retornando os autos para novo julgamento na primeira instância.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 484
DF CARF MF
Original